Tribunal: TJDFT
Processo: 0755145-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar e decretar a indisponibilidade de bens da parte executada em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a utilização da CNIB como medida executiva atípica para fins de localização de bens penhoráveis da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, instituída pelo Provimento CNJ 39/2014, tem finalidade restrita à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas por autoridade competente, não se configurando como instrumento de busca patrimonial.
4. Ainda que assim não fosse, trata-se de hipótese em que a intervenção judicial é desnecessária. É possível à própria parte interessada, mediante o pagamento dos encargos devidos, requerer essa diligência ao cartório extrajudicial respectivo.
5. Não foram demonstrados elementos de excepcionalidade no caso que justificassem o afastamento da regra geral, sobretudo na ausência de indícios de dilapidação patrimonial por parte do executado.
6. O dever de diligência na busca de bens incumbe ao exequente (art. 789, II, c, CPC). A intervenção do Poder Judiciário é indevida se a informação perseguida pode ser obtida por meios próprios e em âmbito extrajudicial, como é o caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 798, II, “c”; Provimento no 188/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento 0746761-08.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/02/2026; TJDFT, Agravo de Instrumento 0742313-89.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 28/01/2026.